Tribunal: TJES
Processo: 0005339-98.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Mútuo; Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005339-98.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VALCIMAR WOTKOSKY

APELADO: RADIADORES SAO VITO LTDA ME e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FORMAÇÃO E DOS TERMOS DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Valcimar Wotkosky contra a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, baseado na alegação de contrato verbal de mútuo com a empresa Radiadores São Vito LTDA ME, proferida nos autos da ação de cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o contrato verbal de mútuo alegado pelo apelante está demonstrado nos autos; e (ii) verificar se houve elementos que justificassem a modificação da sentença que reconheceu a improcedência do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova sobre a existência de contrato verbal de mútuo e seus termos recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, I, do CPC.

Não foram apresentados elementos probatórios suficientes, como cláusulas ou condições estabelecidas pelas partes, que evidenciassem a alegada formação do contrato de mútuo.

As transferências bancárias realizadas pelo autor, embora não contestadas quanto à sua efetivação, não demonstram, por si só, a existência de relação contratual de empréstimo, especialmente na ausência de outras provas documentais ou testemunhais.

As conversas no aplicativo "WhatsApp" tampouco revelam a formação de contrato de mútuo, limitando-se a indicar pedidos de valores sem detalhar a natureza jurídica das transações.

A tese de vínculo empregatício apresentada pela apelada, baseada na existência de contracheques posteriores às transações questionadas, não constitui elemento que altere a conclusão quanto à insuficiência probatória acerca do contrato de mútuo.

A ausência de prova da relação contratual obsta o acolhimento do pedido inicial, nos termos do artigo 373, I, do CPC, sendo correta a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contrato verbal de mútuo exige prova inequívoca de sua formação e de seus termos para que sua existência seja reconhecida judicialmente.

A ausência de elementos probatórios suficientes quanto à formação e aos termos de um contrato verbal inviabiliza o acolhimento do pedido de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 205, 206, § 3º, IV, e § 5º, I; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.248.140/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 10.08.2020; STJ, REsp 1.510.619/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 27.04.2017; TJES, Apelação Cível 0000665-72.2021.8.08.0069, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, 12.12.2023.

Vitória/ES, 31 de março de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005339-98.2020.8.08.0014

APELANTE:
VALCIMAR WOTKOSKY

APELADA:
RADIADORES SÃO VITO LTDA ME

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
VALCIMAR WOTKOSKY
contra a r. sentença do id. 9904621, que julgou improcedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada pelo apelante em desfavor de
RADIADORES SÃO VITO LTDA ME.

Em contrarrazões (id. 9904629), a parte apelada suscita a inépcia da petição inicial e a prescrição da pretensão autoral. Considerando a precedência da matéria em relação ao mérito, passo ao exame das questões aventadas.

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL

A apelada sustenta em contrarrazões recursais que a petição inicial está inepta, pois não instruída com documentação suficiente para arrimar o pleito autoral.

Registro que a sentença afastou essa questão, pois apresentada em contestação. É cediço que as contrarrazões consistem em instrumento processual destinado a rebater as razões recursais apresentadas pela parte contrária, não sendo a via adequada para formulação de pedido de reforma da sentença e, nesses termos, deveria a parte ter se insurgido contra a matéria e apresentado o competente recurso para discuti-la.

Entretanto, em se tratando de questão de ordem pública que pode ser arguida em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 337, § 5º) e ante o dever de o julgador enfrentar todos os fundamentos deduzidos pelas partes (CPC, art. 489, § 1º, IV), entendo que a alegação de inépcia da petição inicial deve ser afastada, seja porque os argumentos se confundem com o exame do mérito, seja porque é possível extrair o panorama fático-jurídico da exordial e as razões do seu inconformismo no tocante ao negócio jurídico estabelecido, inexistindo vícios na petição inicial.

Portanto,
rejeito
a preliminar em questão.

É como voto.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

A apelada defende, ainda, a prescrição da pretensão autoral pela aplicação do prazo trienal em razão de ressarcimento por enriquecimento ilícito (CC, art. 206, § 3º, IV), ou pela incidência do artigo 206, § 5º, I do Código Civil, por se referir à cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Sem razão.

Vê-se que o apelante, ora autor, pretende o adimplemento de valores relacionados a alegado contrato de mútuo verbal. Acerca do prazo prescricional nessa modalidade de avença, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que incide o prazo decenal, a saber:

[...] 2. A
Terceira Turma firmou entendimento de que se aplica o prazo geral de dez anos à pretensão relativa a contrato verbal de mútuo, não materializado em instrumento, não incidindo o prazo quinquenal, previsto para hipóteses em que não pairem dúvidas quanto a existência e o valor, bem como que a dívida esteja materializada em instrumento, do qual se diferenciaria o conceito de documento.
[...] (AgInt no AREsp n. 1.248.140/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 14/8/2020.)

[...] 2. A pretensão de exigir o adimplemento do contrato verbal de mútuo não se equipara à de ressarcimento por dano contratual, circunstância que impede a aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos dedicado às reparações civis (art. 206, § 3º, inc. V, do Código Civil). 3. A contratação verbal não possui existência e objeto definidos documentalmente, sendo impossível classificá-la como dívida líquida constante em instrumento público ou particular, conforme art. 206, § 5º, inc. I, do CC/02, especialmente porque as normas pertinentes à prescrição exigem interpretação restritiva. 4.
Não havendo prazo específico para manifestar a pretensão de cobrança de valor inadimplido em contrato de mútuo verbal, é aplicável o prazo ordinário de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil.
5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.510.619/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2017, DJe de 19/6/2017.)

Considerando que as alegadas parcelas inadimplidas remontam aos anos de 2012 e 2013 e a demanda foi ajuizada em 2020, não incide sobre a hipótese a prejudicial de mérito suscitada.

Portanto,
rejeito
a prejudicial de prescrição.

É como voto.

Diante disso,
conheço do recurso
, porquanto preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, pelo que passo ao exame do mérito recursal.

DO MÉRITO

Em seu apelo, a parte recorrente alega, em síntese, que está comprovado o contrato de mútuo firmado entre as partes por meio dos depósitos bancários que perfizeram o total de R$ 242.492,54, transferidos de sua conta pessoal para a conta empresarial da apelada entre os anos de 2012 e 2013, com promessa de restituição após a venda de imóvel vinculada à sociedade apelada.

Afirma que exerceu a função de gerente na empresa apelada, mas nunca integrou o quadro societário, tampouco recebeu participação nos lucros ou retiradas financeiras típicas de sócios, inexistindo provas nos autos que confirmem esses fatos.

Salienta que, apesar de ter realizado outros negócios com a apelada no período em que gerenciou a filial, os pagamentos eram feitos pessoalmente ao sócio-administrador, com dinheiro ou cheque, através de duplicatas ou, ainda, em depósitos bancários em conta distinta daquela em que foram feitos os aportes a título de mútuo em benefício da empresa.

Sustenta que era ônus da apelada comprovar que os valores depositados tinham origem diversa daquela declarada na petição inicial, não tendo cumprido com seu dever.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja julgada procedente a sua pretensão.

Contrarrazões no id. 9904629, pela manutenção da sentença.

Muito bem.

Verifica-se nos autos que inexiste controvérsia sobre a transferência de valores do apelante à apelada, mas o ponto a ser dirimido pelo presente recurso cinge-se em averiguar se o montante narrada pelo apelante é devido, bem como qual seria a natureza da relação jurídica formada entre as partes.

Alega o apelante, de um lado, que foi celebrado contrato verbal de mútuo, sem qualquer interesse de investimento na empresa por sua parte. De outro giro, a apelada sustenta que o recorrente figurava como sócio de fato da empresa, era responsável pela administração da filial, retirava sua cota dos lucros da empresa sem, contudo, integralizar capital a esta.

O julgador
a quo
julgou improcedentes os pedidos, por entender que
“havia algum tipo de relação empresarial entre as partes, não havendo qualquer prova que indique a existência de mútuo”
(id. 9904621).

A partir das provas produzidas nos autos, não há razões para modificar o entendimento do juízo de primeiro grau. Explico.

Para arrimar a sua pretensão, o apelante acostou seus contracheques comprovando o vínculo empregatício com a recorrida, conversas no aplicativo “Whatsapp” e o extrato bancário com as alegadas transações financeiras entre as partes, sendo que estas, como dito, não foram objeto de irresignação pelas partes e, por si só, são insuficientes para demonstrar a alegada formação contratual.

Não obstante a legislação permitir a celebração de contrato verbal, inexistem nos autos quaisquer elementos que evidenciem que a transferência de valores constitui mútuo, ressaindo claro que, além do negócio jurídico iniciado, também devem estar devidamente demonstradas as condições estabelecidas pelos contratantes. Sobre a questão:

[...] III –
Alegada a existência de contrato verbal, incumbe à parte autora demonstrar sua existência e seus termos, sob pena de não acolhimento de sua pretensão
. IV – Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0000665-72.2021.8.08.0069; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relator: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ; Data: 12/12/2023)

[...]
Para que seja acolhida a tese acerca da entabulação de contrato verbal, cabe a parte requerente a demonstração inequívoca, por meio de provas, sobre sua existência, nos termos do artigo 373, I do CPC. III – No caso dos autos, não houve qualquer comprovação da existência do alegado negócio jurídico, máxime porque revestido de elementos intrínsecos ao vínculo conjugal que também não foram esclarecidos pela parte requerente
. IV - Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. (TJES; Classe: APELAÇÃO CÍVEL 0000894-97.2018.8.08.0049; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: DESª DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Data: 30/03/2023)

Quanto ao alegado vínculo trabalhista entre as partes mediante a apresentação de contracheques às fls. 97/99, possível verificar que os alegados débitos cobrados na petição inicial remontam a outubro de 2012 a maio de 2013, ao passo que o período de relação empregatícia ocorreu entre dezembro de 2014 e março de 2015, assim, o só fato de ter se tornado funcionário da apelada não desconstitui outro vínculo jurídico anterior que culminou com as transações objeto da cobrança.

As conversas constantes no aplicativo “whatsapp”, de igual modo, não esclarecem eventual formação do contrato de mútuo, pois apenas indicam que o apelante solicitava dinheiro ao sócio da apelada, sem, contudo, identificar a natureza desse negócio jurídico.

A audiência de instrução e julgamento, por seu turno, também não traz fatos relevantes ou outros elementos pertinentes capazes de modificar o entendimento do juízo
a quo
, pois os depoimentos pessoais de cada um dos litigantes apenas reiteram o que já exposto nas peças apresentadas ao longo da tramitação do feito.

Sendo assim, ausentes a comprovação de eventual empréstimo firmado entre as partes e de cláusulas contratuais que indiquem o apontado inadimplemento pela apelada, deve ser mantida a improcedência do pedido inaugural.

Friso que a ausência de provas acerca da celebração do contrato de mútuo não aponta o imediato entendimento de que houve a relação societária apontada pela apelada, pois a questão deve ser examinada apenas sob a perspectiva do autor/apelante dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), que não conseguiu comprovar adequadamente a natureza do liame jurídico entre as partes e das transações incontroversas nos autos.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento), dada a simplicidade da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08.04.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.